Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 435 CPC. DOCUMENTOS JUNTADOS A DESTEMPO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Caso concreto em que após o deferimento da penhora, o Agravante, ao impugnar a constrição, sob a alegação que se cuidaria de bem de família, não juntou qualquer documento, apenas afirmando que se tratava de único imóvel da família, remetendo a comprovação à declaração de Imposto de Renda constante dos autos, documento este que não tem o condão de comprovar a alegada condição de bem de família do imóvel penhorado, mormente quando a referida declaração de imposto de renda aponta a existência de outro imóvel que, a despeito de ser irregular, possui valor declarado superior ao imóvel penhorado.

2 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1687899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

3 – Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Não configurada qualquer das hipóteses do dispositivo em questão, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo.

4 – Impõe-se a mantença da constrição judicial quando o Executado não se desincumbe, a tempo e modo, de demonstrar suas alegações, deixando de trazer aos autos elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do bem imóvel.

Agravo de Instrumento desprovido.